Tribunal: TJES
Processo: 0000341-64.2020.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-64.2020.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE
RECORRIDO: ALESSANDRA DE ALMEIDA LAGO CASAGRANDE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA VIA SISTEMA. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000341-64.2020.8.08.0054

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Recorrida: ALESSANDRA DE ALMEIDA LAGO CASAGRANDE

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE DECISÃO MONOCRÁTICA

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA VIA SISTEMA. PRAZO PROCESSUAL COMPUTADO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado (ID 14067993) interposto pelo réu a qual requer a reforma da sentença primeva (ID 14067986).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Recurso Inominado interposto intempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso
sub examine
é intempestivo.

4.
Registre-se que não há prazo especial para a Fazenda Pública em sede de Juizados, face expressa previsão legal:

Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. (Lei N.º 12.153/2009)

5.
No caso em apreço, a parte requerida foi intimada da r. sentença por meio de intimação eletrônica via sistema do PJe, a qual foi expedida em 25/01/2024, tendo sido registrada ciência pelo requerido em 05/02/2024. Assim sendo, o termo inicial para a interposição do Recurso Inominado, cujo prazo é de 10 dias por força do art. 42 da Lei 9.099/95, foi dia 06/02/2024. Deste modo, o prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42, da Lei 9.099/95, contados em dias úteis nos termos da Lei 13.728/18, findou-se em
22/02/2024
.

6.
Ato contínuo, verifica-se que o recurso foi protocolado apenas em 20/03/2024, ou seja, após o exaurimento do prazo legal, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

7.
Em razão da interposição intempestiva do vetor recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual não conheço do recurso do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1. “Recurso inominado intempestivo não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos”.

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42; Lei N.º 12.153/2009, art. 7º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)